Tribunal: STF
Processo: HC 199315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA: O INGRESSO TERIA SIDO AUTORIZADO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento e outros, em benefício de Alex Alves Campelo, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 642.125/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente majorado (caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/06), tendo sido flagrado em sua residência com “uma mochila contendo 257 (duzentos e cinquenta e sete) porções/embalagens individuais (tipo eppendorf) contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 269g, além de 118 (cento e dezoito) porções/embalagens individuais de cocaína na forma de “crack”, com peso bruto aproximado de 100g, e, ainda, 135 (cento e trinta e cinco) porções individuais (papelotes) de “maconha”, com peso bruto total de 362g”, os quais seriam comercializados nas imediações de colégio.
    A prisão em flagrante foi relaxada na audiência de custódia, tendo sido recebida a denúncia apresentada em 7.1.2021, indeferido o pedido de rejeição da inicial acusatória por ausência de justa causa (suposta invasão de domicílio), assentando a magistrada que se tratava de crime permanente. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo o trancamento da ação penal, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecente. Ação Penal. Trancamento. Impossibilidade. Denúncia respaldada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de situação apta a excluir, de plano, os indícios de autoria delitiva. Discussão meritória incompatível com a estreita via cognitiva do “habeas corpus”. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)". 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 642.125/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “(...) Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. Em relação à alegada nulidade das provas colhidas por violação de domicílio, o Tribunal de origem ressaltou (fls. 14-15): 
    “Extrai-se da documentação apresentada que, no dia 19 de junho último, após notícia anônima indicando a traficância, policiais militares se deslocaram ao local indicado residência de ALEX - tendo a entrada franqueada pelo paciente. Em buscas no imóvel, os policiais lograram apreender drogas para fins de tráfico (257 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 269g, mais 118 de cocaína na forma de “crack”, com peso bruto aproximado de 100g, e, ainda, 135 invólucros de maconha, com peso bruto total de 362g), culminando com a prisão em flagrante do paciente. 
    Porém, o magistrado plantonista relaxou a prisão por entender que a existência de informe anônimo não autorizaria a vistoria realizada na residência do paciente, em violação à garantia de inviolabilidade do domicílio. 
    Com a conclusão do inquérito policial, a Justiça Pública ofertou denúncia, que imputou ao paciente a prática do ilícito descrito no artigo 33, “caput”, combinado com artigo 40, inciso III da Lei nº. 11.343/2.006, sendo a peça acusatória recebida após análise das questões arguidas em defesa preliminar. 
    Agora, pretende-se o trancamento da ação penal por falta de justa causa, decorrente da suposta ilicitude da prova. Em que pesem os questionamentos da Defesa, não se constata teratologia ou ilegalidade aptas a ensejar o trancamento da ação penal. 
    De proêmio, registre-se que o decisório através do qual se considerou injustificado o ingresso dos militares na residência do paciente foi proferido em caráter precário, por autoridade plantonista, com base em orientação jurisprudencial minoritária, sendo certo que a interpretação firmada quando da análise prefacial do auto de prisão certamente não vincula a atuação do representante do “parquet” ou do juiz “natural” da causa. Nesse tom, caberá ao juiz natural avaliar a existência de justa causa, lastreando-se em elementos mais sólidos diante de todo o inquérito policial, não se podendo falar, por ora, em constrangimento ilegal. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019). 
    Por outro lado, conforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do writ somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade (HC n. 580.099/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020), excepcionalidades não demonstradas nos autos. 
    No caso, não constato a absoluta falta de justa causa como alega a defesa, tendo, pois, o Tribunal de origem se manifestado da seguinte forma (fl. 15): 
    A propósito, tem-se que a descrição fática, tal como “resumida” alhures, traduz importantes indícios de autoria, cabendo destacar que, na data dos fatos, em tese, diante de notícia anônima, militares se dirigiram à residência do paciente, logrando encontrar razoável quantidade de drogas variadas para fins de tráfico (257porções/embalagens individuais - tipo eppendorf – contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 269g, além de 118 de cocaína na forma de “crack”, com peso bruto aproximado de 100g, além de 135 papelotes de “maconha”, com peso bruto total de 362g), quadro suficiente para lastrear o recebimento da denúncia, com o correlato prosseguimento do feito. 
    Ao menos neste primeiro olhar, não se depara com situação apta a desacreditar, de plano, o relato dos militares, mesmo porque, segundo se infere, ambos não conheciam o paciente antes dos fatos e rumaram ao endereço dele apenas em razão de “denúncia anônima”, daí não ser possível concluir que a posse do entorpecente tenha sido atribuída a ALEX de forma deliberada ou injusta. 
    Destarte, uma vez apontados indícios de autoria e prova da materialidade aptos a respaldar a imputação, não se cogita de trancamento imediato da ação penal, como quer a Defesa, devendo a versão exculpatória ser melhor debatida em sede de contraditório judicial, algo impossível de ocorrer através do estreito âmbito cognitivo do habeas corpus. 
    Portanto, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, sob pena de admissão de efetiva dilação probatória, procedimento incompatível com esta via estreita. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, que estaria maculada por alegada invasão de domicílio supostamente reconhecida pelo juiz plantonista (ao relaxar a prisão em flagrante), o que não poderia ser reformado pela magistrada processante, “que não é instância revisora”.
    Sustentam, que, ao receber a denúncia, a magistrada reavaliou “questão judicialmente decidida, sem que tenha sido provocada por intermédio de recurso jurídico adequado e cabível, o que gera a subversão do sistema recursal”. 
    Alegam que “todo o conjunto probatório que ampara a denúncia decorre exclusivamente do flagrante, que foi judicialmente declarado como ilegal”, evidenciando “a inexistência de justa causa para o exercício da ação penal”. 
    Invocando a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, afirmam que, “embora possível a apreensão domiciliar sem ordem judicial quando da ocorrência de crimes permanentes, só se pode forçar entrada em domicílio quando houver, de fato, fundada razão para tanto, sob pena de se incorrer em ato estatal arbitrário“.
    Argumentam que, “se toda a prova decorre do flagrante, e se o flagrante é ilegal, então as provas são nulas e não existe nada que ampare a denúncia, daí se dizer que inexiste justa causa”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem, até julgamento de mérito deste writ e, ao final, seja trancada a ação penal, vez que inexistente justa causa para seu exercício, tendo em vista a ilicitude da prova angariada”. 
    6. A distribuição desta impetração por prevenção por causa do Habeas Corpus n. 191.452, também de minha relatoria, foi questionada pelos impetrantes (doc. 10). Manteve-se a relatoria pela Presidência deste Supremo Tribunal nos termos seguintes (doc. 15):
    “Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que “Elementos informativos juntados aos autos do HC 191.452 fazem referência à origem nº 1500460-92.2020.8.26.0621”, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O objeto específico desta impetração é o seguimento ou o trancamento (pleiteado) da ação penal na origem.
    Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 642.125/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente, que responde a outro processo pelo crime de tráfico de entorpecente, foi preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes variados (257 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 269g, mais 118 de cocaína na forma de “crack”, com peso bruto aproximado de 100g, e, ainda, 135 invólucros de maconha, com peso bruto total de 362g). 
    Consta da acusação e dos demais documentos juntados que, “no dia 19 de junho último, após notícia anônima indicando a traficância, policiais militares se deslocaram ao local indicado residência de ALEX - tendo a entrada franqueada pelo paciente. Em buscas no imóvel, os policiais lograram apreender drogas para fins de tráfico” (doc. 2).
    10. Ao examinar o flagrante, o juiz plantonista relaxou a prisão ao entendimento de que “eventual denúncia anônima não autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento livre e consciente dos proprietários e moradores”. Na mesma decisão, ressaltou a contradição entre as versões dos declarantes da prisão e o flagrado, evidenciando a natureza provisória daquela manifestação da Vara de Plantão:
    “Nessa quadra, diante do cenário posto, determino o relaxamento da prisão em flagrante. 
    Deixando, outrossim, de decretar a prisão preventiva, porquanto, por ora, recomendável melhor análise dos fatos, na medida em que o indiciado e os declarantes confrontam as versões dos policiais, negando, por conseguinte, a propriedade das drogas. 
    Como corolário, determino a expedição do abalizado alvará de soltura, para imediata alforria do indiciado, em razão do relaxamento da prisão em flagrante, se por outro motivo não estiver preso” (doc. 3). 
    11. As instâncias antecedentes assentaram a impossibilidade de trancamento imediato da ação penal, a ser corretamente delineado na instrução criminal.
    Consta da decisão do tribunal estadual:
    “(...) Nesse tom, caberá ao juiz natural avaliar a existência de justa causa, lastreando-se em elementos mais sólidos diante de todo o inquérito policial, não se podendo falar, por ora, em constrangimento ilegal. No mais, sabe-se que o trancamento da ação penal através de Habeas Corpus representa medida excepcional, somente possível quando evidente o constrangimento ilegal, demonstrada a situação por prova inequívoca e pré-constituída sobre o descabimento da denúncia, hipótese diversa da observada nos autos. (…)
    Ao menos neste primeiro olhar, não se depara com situação apta a desacreditar, de plano, o relato dos militares, mesmo porque, segundo se infere, ambos não conheciam o paciente antes dos fatos e rumaram ao endereço dele apenas em razão de “denúncia anônima”, daí não ser possível concluir que a posse do entorpecente tenha sido atribuída a ALEX de forma deliberada ou injusta. 
    Destarte, uma vez apontados indícios de autoria e prova da materialidade aptos a respaldar a imputação, não se cogita de trancamento imediato da ação penal, como quer a Defesa, devendo a versão exculpatória ser melhor debatida em sede de contraditório judicial, algo impossível de ocorrer através do estreito âmbito cognitivo do habeas corpus” (doc. 2).
    Na mesma linha, na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, se assentou “admit(ir)-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do writ somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade (HC n. 580.099/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020), excepcionalidades não demonstradas nos autos” (doc. 7).
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a divergência sobre ter sido ou não franqueado o acesso à residência pelo paciente, não se comprova constrangimento ilegal manifesto que pudesse ser declarado de imediato.
    Prematuro, portanto, cogitar-se de busca arbitrária ou necessidade de proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio, como mencionado no precedente com repercussão geral citado na inicial (Recurso Extraordinário n. 603.616, Tema 280), não havendo elementos suficientes para acolher a premissa da tese defensiva para invocar a nulidade da ação penal.
    Este Supremo Tribunal afirmou, nesse mesmo precedente, recurso extraordinário n. 603.616, com repercussão geral:
    “Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). 
    O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal”.
    13. Na espécie, caracterizou-se o estado de flagrância com a apreensão de considerável quantidade e variedade de droga, tendo sido a medida executiva posteriormente objeto de controle judicial pela juíza processante, que recebeu a denúncia e delegou o exame da alegada nulidade à instrução criminal:
    “A materialidade do delito é certa ante o auto de exibição e apreensão de fls. 39/40, bem como o laudo pericial de fls. 43/44. 
    Os indícios de autoria do delito de tráfico de entorpecentes podem ser extraídos dos elementos constantes do inquérito policial, que se iniciou com auto de prisão em flagrante formal e materialmente em ordem, e são suficientes para o recebimento da denúncia. 
    Os argumentos expostos em defesa(s) preliminar(es) se relacionam à qualidade da prova para eventual condenação, o que será objeto de instrução sob o crivo do contraditório, porém não afastam a idoneidade do que foi colhido na fase policial ou inquisitiva. 
    Quanto à alegação de ilicitude da prova angariada, o fato poderá ser melhor esclarecido na instrução, conforme adiantado na decisão de fls. 68/72, porém desde já observo tratar-se o delito imputado de crime considerado permanente (art. 303, CPP), havendo farta jurisprudência no sentido de que, no caso desse tipo de crime, independe o ingresso na casa alheia de prévia expedição de ordem judicial, vez que a situação de flagrante ocorre o tempo todo. 
    Assim, RECEBO A DENÚNCIA” (doc. 5). 
    16. A pretensão declinada na presente impetração não apresenta fundamento jurídico consistente. A argumentação revela controvérsia probatória a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento processual apto a resolvê-la, por ser inviável a incursão no conjunto fático do processo. Nesse sentido, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL (RHC n. 177.391, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7.11.2019).Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 154.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO TRANSNACIONAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA.(...) III A discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão do juiz de primeiro grau, confirmada em segunda instância, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    IV Mantida a reprimenda, tal como aplicada pelo juízo sentenciante e confirmada em segundo grau de jurisdição, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por vedação do inciso I do art. 44 do Código Penal, bem como a fixação do regime aberto.
    V habeas corpus denegado” (HC n. 106.105, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
    17. A folha de antecedentes criminais do paciente, além de “passagens pela Vara da Infância” e outro processo em curso pelo mesmo delito (supostamente praticado com meses de diferença), revela ao menos uma condenação criminal transitada em julgado e que ainda estaria no período de prova do sursis (Processo n. 0000359-37.2017.8.26.0621), não corroborando a afirmação de que o evento narrado nesta impetração seria um fato isolado na vida do paciente. 
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora